Tribunal: TCU
Processo: 023.968/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7906/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.968/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Silva Moraes (XXX.110.891-XX); Antonio Claudio Nascimento Rodrigues (XXX.079.431-XX); Douglas de Almeida da Silva (XXX.804.811-XX); Edgard de Melo Keene Von Koenig Soares (XXX.157.901-XX); Edmilson Soares Campos (XXX.192.801-XX); Gabriel de Carvalho Carneiro (XXX.491.751-XX); Laila Fernandes Camargos (XXX.778.161-XX); Marianna dos Santos Oliveira de Sousa (XXX.496.821-XX); Ricardo Gauche (XXX.727.051-XX); Rodrigo Mendes de Souza (XXX.256.728-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.